Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707634-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO RECORRIDO: WILLIAM DE SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. MELHOR POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA A RESPEITO DA SITUAÇÃO FÁTICA REINANTE NO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de rescindir acórdão que atribuiu ao réu a melhor posse em disputa interdital. 2. A manifesta violação de norma jurídica ocorre somente na hipótese em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. Nessa ocasião a ação rescisória será admissível com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. 2.1. A posse tem natureza de ato-fato real, envolve questão eminentemente fática e requer que seja procedida a análise da conduta do possuidor, justamente aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). 2.2. Eventuais aspectos jurídico-formais relacionados à licitude, ou não, do fracionamento do bem imóvel não são suficientes para alterar a conclusão do acórdão rescindendo a respeito da melhor posse. 3. A prova nova, que diz respeito ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, deve existir à época do acórdão rescindendo, ter sido ignorada ou mostrar-se impossível sua utilização pelas partes, mostrando-se apta a assegurar a alteração do resultado do acórdão rescindendo. 4. Improcedência do pedido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, e 8o do Decreto 88.940/1983, ao argumento de que as provas novas apresentadas seriam suficientes para modificar o provimento jurisdicional na presente situação, tendo em vista que essas serviram de base para modificar o provimento jurisdicional em 8 (oito) processos diversos, em situações semelhantes à presente demanda, quanto à indivisibilidade do imóvel sub judice por ser rural. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5°, inciso XXII, asseverando que o acórdão recorrido teria ofendido a proteção constitucional da propriedade privada; e b) artigo 225, porquanto entende que o bem não poderia ser objeto de parcelamento ilegal, por ser rural. Afirma que possui boa-fé, e que o ora recorrido teria dado início a todo o parcelamento ilegal do solo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 966, incisos V e VII, do CPC, e 8o do Decreto 88.940/1983, uma vez que restou assentado no decisum combatido: “O acórdão rescindendo confirmou a sentença que deliberou a respeito da legitimidade da posse exercida pelo réu. No entanto, essa situação jurídica não pode ser confundida com eventuais aspectos jurídico-formais relacionados à licitude, ou não, do fracionamento do bem imóvel. Observa-se, como a própria autora afirma, que as supostas normas jurídicas violadas deixaram de ser aplicadas ao caso concreto. No entanto, a questão jurídica que, em tese, estaria apta a ser resolvida por meio das referidas normas não foi objeto da demanda originária. Evidentemente, a questão jurídica debatida está relacionada ao exercício da melhor posse em relação a determinado bem imóvel. Portanto, não é possível vislumbrar a ocorrência de hipótese de violação manifesta de norma jurídica relativa à licitude do fracionamento da área, questão que sequer foi objeto de valoração na demanda originária (...). Assim, a coisa julgada constituída em relação à melhor posse do réu não pode ser desconstituída apenas com suporte na avaliação de normas jurídicas, cujas respectivas incidências, segundo alega a autora, em tese, não teriam sido observadas pelo julgador (...). Convém ressaltar, ademais, que a suposta prova nova apontada pela autora se confunde com a alegação de violação de norma jurídica, razão pela qual o fundamento relativo à ausência de manifesta violação de norma jurídica também reforça a ausência de prova nova que possa proporcionar a pretendida desconstituição do acórdão impugnado” (ID 22443361). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado” (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais e seus incisos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027